Tribunal: TJBA
Processo: 0339983-61.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339983-61.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

APELADO: ANNA HELENA BRANT DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVAÇÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. TENTATIVA DE FORÇAR A REAPRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO APELANTE PELA VIA DO RECURSO HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de novação objetiva em obrigação decorrente de execução, sob a alegação de obscuridade na fundamentação adotada pelo órgão julgador. O embargante sustenta que a decisão não teria sido clara ao justificar a substituição da obrigação original pelo acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada expõe, de forma clara, objetiva e fundamentada, os critérios jurídicos que levaram ao reconhecimento da novação, descrevendo as modificações substanciais na obrigação original, como a alteração do valor, prazo, garantias, partes devedoras e forma de pagamento.

O acórdão embargado transcreve e analisa trechos do acordo homologado que comprovam a substituição da dívida originária por nova obrigação, caracterizando a novação objetiva conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, pois o julgado enfrentou os argumentos do recurso originário com fundamentação adequada e suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

A simples discordância da parte com o conteúdo da decisão não enseja embargos de declaração, especialmente quando não evidenciado qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

A tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração caracteriza-se como uso inadequado da via recursal horizontal, com finalidade meramente protelatória.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material, impõe-se o reconhecimento do manifesto caráter protelatório do recurso, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão que reconhece a ocorrência de novação objetiva com base em acordo homologado judicialmente é suficientemente clara quando explicita, com base nos autos, as alterações essenciais da obrigação anterior.

A fundamentação que indica expressamente os elementos caracterizadores da novação afasta a alegação de obscuridade.

Embargos de Declaração opostos com intuito manifestamente protelatório autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 0339983-61.2013.8.05.0001
em que figura como Embargante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e embargada
ANNA HELENA BRANT DE CARVALHO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA